Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022025-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO VICTOR FERNANDES - CPF: 050.313.791-03 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. INCLUSÃO DE CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE PARA FUTURA SOMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que determinou a inclusão de 6 (seis) horas-aula no sistema de execução penal, com vistas à soma futura para eventual remição de pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de carga horária de estudo inferior ao mínimo exigido pela Lei de Execução Penal para futura soma e eventual concessão do benefício da remição de pena.

II. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição de parte do tempo de execução da pena por trabalho ou estudo, estabelecendo que, para fins de remição por estudo, a contagem será realizada na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar.

4. O magistrado singular, ao determinar a inclusão das 06 (seis) horas-aula no sistema de execução penal, não concedeu o benefício da remição, mas apenas assegurou o registro para eventual soma futura. Tal medida em nada compromete o cálculo da pena e nem implica em benefício indevido ao reeducando.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a inclusão de horas-aula inferiores à carga horária mínima exigida para remição de pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), para futura soma e eventual concessão do benefício, desde que não sejam computadas imediatamente para efeitos de remição.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, § 1o, inc. I.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000034-36.2021.8.11.0029, que determinou a anotação de 06 (seis) horas-aula no incidente de remição de pena, para que, futuramente, sejam somadas com o objetivo de eventual concessão de remição.

Em suas razões, o Ministério Público manifesta-se contrário à inclusão das 06 (seis) horas-aula no incidente de remição da pena, alegando que o reeducando não faz jus à remição devido à insuficiência da carga horária. Por esse motivo, requer a reforma da decisão atacada.

Em contrarrazões, o agravado manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
JOÃO VICTOR FERNANDES
cumpre pena que totaliza
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pela prática dos crimes de furto, roubo e posse de arma de fogo de uso restrito.

No curso do processo executivo de pena, a Unidade Prisional apresentou, para fins de remição, atestado de estudo com a carga horária de 06 (seis) horas. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da remição, argumentando que o reeducando não atingiu a carga horária mínima exigida para fazer jus ao benefício da remição, fixada em 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP).

Por sua vez, o magistrado singular, considerando que o sistema permite a inclusão de horas inferiores ao mínimo exigido, com a possibilidade de serem somadas futuramente, determinou a anotação das 06 (seis) horas-aula nos incidentes de remição.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, manifestando-se contrário à inclusão das 06 (seis) horas-aula nos incidentes de remição da pena, sob o argumento de que o reeducando não faz jus ao benefício devido à insuficiência da carga horária.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De proêmio, convém salientar que
a Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição de parte do tempo de execução da pena por trabalho ou estudo, estabelecendo que, para fins de remição por estudo, a contagem será realizada na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar.

No presente caso, como já mencionado, o reeducando apresentou atestado de remição de pena por estudo com carga horária de 06 (seis) horas-aula, razão pela qual, conforme destacado pelo
Parquet
, não faz jus ao benefício devido à insuficiência da carga horária.

Entretanto, cabe ressaltar que o magistrado
a quo
, na decisão impugnada, não concedeu a remição de pena, mas apenas determinou a inclusão das horas-aula no cálculo de pena, para que sejam somadas em momento oportuno. Verifica-se, assim, como bem salientou a Procuradora de Justiça, que se trata apenas da inclusão das horas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU para que sejam computadas, permitindo o posterior somatório com eventuais horas-aula a serem apresentadas, para fins de possível e futura remição da pena.

Nesse ponto, cumpre destacar que, ao observar o relatório da situação executória do reeducando, observa-se que as 06 (seis) horas-aula foram incluídas entre os incidentes de remição. Contudo, em razão de não atingirem a carga horária mínima exigida, conforme estabelece o artigo supracitado, não foram consideradas para fins de remição da pena.

Dessa forma, considerando que a medida adotada pelo juízo
a quo
em nada compromete o cálculo da pena e nem implica em benefício indevido ao reeducando, entendo que não há necessidade de reforma da decisão objurgada.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

Por fim,
determino
que seja realizada a correção do polo ativo e passivo do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025